Tribunal: STF
Processo: RE 341717
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
E M E N T A: MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL EX DELICTO - CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL, ART. 68 - NORMA AINDA CONSTITUCIONAL - ESTÁGIO 
   INTERMEDIÁRIO, DE CARÁTER TRANSITÓRIO, ENTRE A SITUAÇÃO DE 
   CONSTITUCIONALIDADE E O ESTADO DE INCONSTITUCIONALIDADE - A 
   QUESTÃO DAS SITUAÇÕES CONSTITUCIONAIS IMPERFEITAS - SUBSISTÊNCIA, 
   NO ESTADO DE SÃO PAULO, DO ART. 68 DO CPP, ATÉ QUE SEJA 
   INSTITUÍDA E REGULARMENTE ORGANIZADA A DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.